Tribunal: TJBA
Processo: 0302437-46.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0302437-46.2014.8.05.0256 RELATORA DESIGNADA: DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM DE MENOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL SOB SUSPEITA DE FURTO. CONDUÇÃO A LOCAL RESERVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO LIMITE DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por menor, representada por sua genitora, em razão de abordagem realizada por seguranças do estabelecimento comercial sob suspeita de furto, com condução da autora, então com 12 anos de idade, a local reservado da loja para revista, sem localização de qualquer produto. A sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor correspondente a vinte salários-mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se seria necessária a cientificação do Estado da Bahia em razão da desestatização da empresa apelante; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova decretada apenas na sentença configurou cerceamento de defesa; (iii) determinar se houve configuração de dano moral decorrente da abordagem realizada pelos prepostos da ré; e (iv) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar indenização superior ao valor expressamente pleiteado na inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A assunção de passivos pelo Estado da Bahia, prevista no Decreto Estadual nº 18.388/2018 e no Edital de Leilão nº 001/2018, restringe-se às obrigações constituídas até a assinatura do contrato de alienação das ações, inexistindo obrigação patrimonial constituída à época da desestatização, pois a condenação judicial somente foi proferida anos depois. 4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução e deve ser decretada em momento oportuno, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Todavia, a decretação apenas na sentença não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, sobretudo quando as partes dispensam voluntariamente a produção de provas, sendo vedado invocar posteriormente a ausência desses elementos em afronta à boa-fé processual. 5. As abordagens de consumidores sob suspeita de furto inserem-se nas relações de consumo e submetem-se à responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, incumbindo ao estabelecimento comercial demonstrar a licitude do procedimento e a inexistência de constrangimento quando alegado excesso na atuação de seus prepostos. 6. A apelante não produziu qualquer elemento apto a comprovar a regularidade da abordagem, deixando de apresentar gravações, registros internos ou testemunhos dos próprios seguranças envolvidos, apesar de deter melhores condições de produção probatória e da longa tramitação do processo. 7. A condição da autora como menor, com apenas 12 anos de idade à época dos fatos, desacompanhada de qualquer responsável, impõe proteção reforçada à sua integridade psíquica e moral, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e dos arts. 3º, 4º, 17 e 18 do ECA, de modo que sua condução a local reservado do estabelecimento sob suspeita de prática criminosa configura situação de medo, vulnerabilidade e constrangimento apta a caracterizar dano moral indenizável. 8. A sentença incorre em julgamento ultra petita ao fixar indenização em valor superior ao expressamente requerido na petição inicial, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC, impondo-se a redução da condenação ao limite do pedido formulado pela autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução, no entanto, sua decretação tardia não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 2. O estabelecimento comercial responde objetivamente pelos danos causados por abordagem abusiva realizada por seus prepostos em suspeita de furto. 3. Compete ao fornecedor demonstrar a licitude da abordagem e a ausência de constrangimento quando alegado excesso na atuação de seguranças privados. 4. A abordagem de menor desacompanhada sob suspeita de furto, com condução a local reservado do estabelecimento, configura dano moral. 5. A fixação de indenização por danos morais em valor superior ao expressamente requerido na petição inicial caracteriza julgamento ultra petita e impõe redução da condenação ao limite do pedido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227. CC, art. 187. CPC, arts. 141 e 492. CDC, arts. 6º, VIII, e 14. CPP, art. 240. ECA, arts. 3º, 4º, 17 e 18. Decreto Estadual nº 18.388/2018, art. 4º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2024/0449192-5, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.05.2025, DJe 19.05.2025. STJ, AgInt no REsp nº 1.795.068/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.05.2020, DJe 07.05.2020. TJMG, Embargos de Declaração nº 5007663-93.2021.8.13.0145, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, j. 14.03.2024. TJDFT, Apelação Cível nº 0710213-25.2023.8.07.0009, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 10.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0302437-46.2014.8.05.0256, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente, EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A – EBAL e L. D. S. C. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO apelo, nos termos do voto da relatora designada. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA DESIGNADA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA